Tribunal: STF
Processo: RE 83172
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTROVERSIA SOBRE A VERDADEIRA DATA DE ENTRADA E REGISTRO DA
PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO NA SECRETARIA DO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE
DE CABAL APURAÇÃO DOS FATOS, A CARGO DO PRESIDENTE DA CORTE LOCAL.
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGENCIA PARA ESSE FIM.